Tribunal: TJPA
Processo: 0811636-76.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811636-76.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSALHA DE SOUZA MESSIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA. RE 1.336.848/PA, SOB SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.189). AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO ACERCA DA CONTROVÉRSIA EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Na presente hipótese penso estar diante de um conflito aparente de normas (Decreto nº 20.910/32 x Constituição da República/88) devendo ser dirimido em prol da aplicação da norma constitucional.

A Primeira Turma do STJ em recentíssima decisão (REsp 1841538/AM) se posicionou de forma absolutamente clara acerca da aplicação da tese fixada no Tema 608/STF, asseverando que a mesma não se restringe aos litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado.

O Supremo Tribunal Federal recentemente admitiu o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde exatamente será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Significa a uma só tempo que ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia em questão, bem como a inaplicabilidade ao caso vertente do julgado turmário apontado pela agravante Apelação conhecida e provida.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente Relatora. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.03.2022 a 28.03.2022.

Belém/PA, 28 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0811636-76.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ROSALHA DE SOUZA MESSIAS

ADVOGADOS: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA 15.801-A)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA (ID 7476987)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA MUNICIPAL: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.433)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público provendo apelo municipal, no sentido de reformar a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, posto que ação fora ajuizada após o biênio subsequente ao término do vínculo.

Em brevíssima e necessária síntese, a parte agravante alegou que o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX da CF/88 não se aplica à Fazenda Pública (RE 1.181.279/PA) e sim o Decreto nº 20.910/32. Pugnou pela reforma da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão recorrida é a seguinte:

“O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Dito isto, acrescente-se que a ação deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
(grifei).

Na hipótese destes autos segundo alegação autoral o vínculo temporário encerrou em dez/2015 sendo ajuizada a ação em 29/11/2019 quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando a pretensão autoral quanto ao FGTS.

Neste sentido temos decidido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO QUANTO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO

1. É entendimento remansoso do STJ de que
“o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos.”

2. No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

3. A pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88.

4. O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

5. Recurso de apelação conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0059830-12.2014.8.14.0301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22/03/2021, publicado DJE em 30/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E, DESPROVIDO. 1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88. 2. A agravante foi contratada como servidora temporária em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011, mas só ajuizou sua ação em 19/09/2013 (fl.02), a ação está prescrita, pois foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal. 3. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.” (Processo nº 0051953-55.2013.8.14.0301, Acórdão nº 211.920, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 10/02/2020, publicado DJE em 12/02/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO BIENAL. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

O prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal.

2.
T
endo o término do contrato administrativo se dado em 31 de dezembro de 2013 (id. 4561684 - Pág. 13) e sendo a ação ajuizada em 14/01/2016 (id. 4561684 - Pág. 1), reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de FGTS, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

3.

Recurso conhecido e provido.”
(Processo nº 0000303-57.2016.8.14.0076, Rel. DESA. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 16/08/2021, publicado DJE em 24/08/2021)

Vale ressaltar que a
observância do prazo bienal decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX)
.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 133, XII, alínea “d”, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária quanto ao ônus de sucumbência (art. 98, § 2º do CPC), razão pela qual condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa já considerados os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC/2015, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade na forma prevista pelo § 3º do art. 98 do CPC.”

Na presente hipótese penso estar diante de um conflito aparente de normas (Decreto nº 20.910/32 x Constituição da República/88) devendo ser dirimido em prol da aplicação da norma constitucional.

Digo isto porque nessa circunstância admitir o contrário, ou seja, a prevalência da norma especial significa
ipso facto
que uma lei ordinária especial possa
v.g.
derrogar norma constitucional algo que realmente tenho dificuldade para vislumbrar.

Demais disso, é necessário consignar que a Primeira Turma do STJ em recentíssima decisão se posicionou de forma absolutamente clara acerca da aplicação da tese fixada no Tema 608,
asseverando que a mesma não se restringe aos litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado
, incidindo também em demandas objetivando cobrança do FGTS
independentemente da natureza jurídica da parte ré
. O julgado recebeu esta ementa:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.".

II -
No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
".

III -
A APLICAÇÃO DO TEMA N. 608/STF NÃO SE RESTRINGE AOS LITÍGIOS QUE ENVOLVAM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INCIDINDO TAMBÉM EM DEMANDAS QUE OBJETIVAM A COBRANÇA DO FGTS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA JURÍDICA DA PARTE RÉ. PRECEDENTES
.

IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

A Ministra Regina Helena Costa, redatora para o acórdão, com brilhantismo sintetizou e resolveu a controvérsia quanto a incidência do Tema 608/STF ao caso concreto no qual figurava como recorrente o Estado do Amazonas. Confira-se:

“Assim, na esteira dos precedentes indicados,
APLICA-SE A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 608/STF) ÀS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE VISAM AO RECEBIMENTO DO FGTS
em decorrência de contrato de trabalho temporário declarado nulo.”

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal recentemente admitiu o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), sem determinação expressa de sobrestamento, onde exatamente será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Significa a uma só tempo que ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia em questão, bem como a inaplicabilidade ao caso vertente do julgado turmário apontado pela agravante.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/03/2022